Tribunal: CARF
Processo: 12898.000879/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000879/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.717 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES BRASO LISBOA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL.
ART. 173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF o 148 e 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN, ainda que haja pagamento parcial antecipado da obrigação correlata
ou que está já tenha sido atingida pela decadência contada na forma do art. 150,
§4o
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - ARQUIVOS E
SISTEMAS EM MEIO DIGITAL
Enseja a aplicação de multa decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas
ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, quando o auto de infração observou todos atos e normas previstos na
legislação pertinente e o contribuinte foi devidamente cientificado de todos
eles, com oportunidade de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000879/2009-68
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000879/2009-68

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-32.039 (e-fls.
138 a 147), que julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA DEBCAD no 37.206.475-2. O referido Acórdão está assim ementado:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
–
DESCUMPRIMENTO – ARQUIVOS E SISTEMAS EM MEIO DIGITAL
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal, conforme previsto na legislação, enseja a aplicação de
multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória
CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
quando o auto de infração observou todos atos e normas previstos na legislação
pertinente e o contribuinte foi devidamente cientificado de todos eles, com oportunidade
de defesa.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA.
A administração tem o poder-dever de rever seus atos quando constatar omissões ou
incorreções.
Impugnação procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 263.718,92 (duzentos e sessenta e três
mil setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), consolidado em 29/06/2009,
correspondente ao período de 01/2004 a 12/2004, foi lavrado com fulcro no art. 11, §§ 3° e 4° da
Leio 8.218/91, com a redação dada pela MP 2.158/2001, uma vez que a autuada deixou de
cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação à
Fiscalização de arquivos e sistemas em meio digital, correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, de acordo com leiaute previsto no Manual
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000879/2009-68

Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos
geradores.
A impugnação (e-fls. 72 a 113) foi apresentada em 29/07/2009, com as alegações
relatadas no Acórdão recorrido:
3. Em 29/07/2009, a interessada apresentou impugnação de fls. 71/112, alegando em
apertada síntese: .
3.1. Da tempestividade;
3.2. Da decadência;
3.3. Do cerceamento de defesa:
a) Informa que todas as informações. apontadas no MANAD como passíveis de
apresentação em meio digital “estão inseridas nas solicitações, efetivadas através de
Termos, pelo i. Auditor” e que “o Agente Fiscal não determina quais informações,
dentre as presentes nos Termos e inseridas no Manual, não foram prestadas no leiaute
exigido.”
b) Tal omissão de informação acerca dos documentos não entregues no leiaute
solicitado caracteriza cerceamento de defesa, devendo o AI ser anulado por vicio
insanável. 3.4. Da inexistência de motivação para a autuação: a) Alega a Impugnante
que a obrigatoriedade de fornecimento de arquivos digitais no âmbito previdenciário se
encontra fundamentada pelo art. 8° da Lei 10.666/2003, sendo normatizada pela IN/DC
n° 89/2003 e posteriormente pela IN INSS/DC n° 100 que só entrou em vigor em 1° de
Abril de 2004. As especificações técnicas se encontravam indefinidas até então.
b) As indefinições só foram sanadas com a Portaria MPS/SRP n° 63 de 27 de Dezembro
de 2004, só existindo seus efeitos a partir da competência 01/2005. A Portaria
MPS/SRP n° 58 de 28 de Janeiro de 2005, revogou a anterior e estabeleceu novas regras
para apresentação de tais arquivos. “Desta forma, até 02/2005 não havia
normatização para entrega de arquivos digitais em leiaute definidos pela SRP.”
c) Pela falta de motivo entende que o Al deve ser declarado improcedente.
3.5. Do equívoco da aplicação da multa: “Como a data do suposto descumprimento
ocorreu a partir de 14/05/2009, o mesmo teria completado 1 dia em 15/05 e 46 dias em
29/06.”
(Grifos originais)
O Acórdão que apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação. Apresentou as seguinte conclusões:
Decadência: Como se trata de lançamento por descumprimento de obrigação
acessória, o prazo decadencial deve ser contado da forma prescrita no art. 173, I
do CTN.
Cerceamento de Defesa: A Portaria INSS/DIREP no 42, de 2003, desde a redação
original, delimitava a data de 01/06/2003, desde que intimadas, como o prazo
inicial para apresentar documentação em meio digital, relativo às atividades
econômicas ou financeiras da empresa.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000879/2009-68

Descumprimento de Obrigação A base legal para a autuação é o art. 11 da Lei no
8.212, de 1991 e a multa está prevista no art. 12 da mesma lei.
Do equivoco na aplicação da Multa: Foi constatado equivoco na contagem do
total de dias de atraso, assim, a DRJ reduziu o valor da infração;
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/09/2010 (e-fl.151). Em 20/09/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 156 a
175.
Em preliminar alegou decadência do lançamento, por ter sido declarada a
inconstitucionalidade do art. 45 e do art. 46 da Lei no 8.212, de 1991, aplicando assim o art. 150
§o 4o do CTN.
No mérito alegou cerceamento de defesa pela falta de especificidade do Relatório
Fiscal e Inexistência de motivação para a autuação por só a partir de 01/04/2004 ter sido definido
a forma de apresentação dos arquivos digitais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar, alegou a decadência do direito de constituir o crédito tributário
nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Como o lançamento trata da constituição de crédito tributário em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória, aplica-se ao caso disposto no art. 173, I do CTN,
conforme enunciado da Súmulas Carf no 148 e no 174

Súmula CARF 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 174 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN
(Grifos não originais).
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000879/2009-68

No caso concreto o Auto de Infração foi lavrado por descumprimento da
obrigação acessória e corresponde ao período de 01/2004 a 12/2004. A ciência do lançamento
ocorreu em 30/06/2009, ou seja, dentro do prazo decadencial contado na forma do art. 173, I do
CTN, não podendo se falar em extinção do crédito tributário por decadência.
Mérito
Cerceamento de Defesa
No mérito alegou cerceamento de defesa por falta de especificidade do relatório
fiscal.
Os argumentos apresentados neste tópico do Recurso são muito similares aos
fundamentos listados na Impugnação, no mesmo tópico, assim, por concordar com as razões do
Acórdão recorrido, adoto-as, transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF
9. Quanto a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, tendo em
vista a omissão de informação acerca dos documentos não entregues no leiaute
solicitado, temos que:
9.1. Inicialmente insta ressaltar que não houve violação alguma ao direito de ampla
defesa e do contraditório, eis que todo o lançamento foi feito com a correta descrição do
fato gerador e do dispositivo legal pertinente à autuação. O fato que caracteriza a
infração foi detalhado no Relatório Fiscal (fls. 27/28), e os dispositivos legais que
fundamentam a autuação estão claramente discriminados tanto na folha de rosto
do Auto de Infração, como no mesmo relatório fiscal. Além disto, a multa também
está com a sua fundamentação exposta tanto na folha de rosto como no Relatório Fiscal
de Aplicação da Multa (fls. 29/30), não havendo nenhum cerceamento de defesa ao
contribuinte, eis que a descrição do fato e a sua correspondência com o dispositivo legal
que prevê a infração foi perfeitamente realizada pela autoridade fiscal.
9.2. Especificamente quanto a alegação da impugnante de que todas as informações
apontadas no MANAD como passíveis de apresentação em meio digital “estão
inseridas nas solicitações, efetivadas através de Termos, pelo i. Auditor” e que “o
Agente Fiscal não determina quais informações, dentre as presentes nos Termos e
inseridas no Manual, não foram prestadas no leiaute exigido...” não tem qualquer
fundamento, uma vez que a Portaria INSS/DIREP n° 42 esclarece acerca de todas
as informações que deveriam ter sido entregues em meio digital, e também, uma
vez que a empresa não parece ter se interessado em esclarecer este ponto junto a
fiscalização no prazo de um ano decorrido entre o inicio da ação fiscal (TIAF de
25/06/2008) e a lavratura do presente Auto de Infração (29/06/2009).
9.3. Cabe esclarecer que a Portaria INSS/DIREP n° 42 de 24 de Junho de 2003,
estabelece em sua redação original e alterações posteriores:
Art. 1" As pessoas jurídicas de que trata a art. 66 da Instrução
Normativa/NSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, a partir de 1° de julho
de 2003, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Previdência Social
(AFPS), deverão apresentar documentação técnica completa e atualizada dos
sistemas e os arquivos digitais contendo informações relativas aos seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, observadas as orientações
contidas no Anexo único. (Nova redação dada pela Portaria INSS/DIREP n° 7 de
20/01/2004 - retificaçäo) (grifei)
Redação anterior: Art. I “As pessoas jurídicas de que trata o art. 36 da Instrução
Normativa n° 89, de 11 de junho de 2003, a partir de 1° de julho de 2003,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000879/2009-68

quando intimadas por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), deverão
apresentar documentação técnica completa e atualizada dos sistemas e os
arquivos digitais contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
económicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo
único.(grifizí).
§ lo Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 01 de julho de 2003
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida
neste ato.
§ 2oAs informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:(grifei)
I - registros contábeis;
II -fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV- comércio exterior;
V- controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII -folha de pagamento.
§ 3oAs informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens
"Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de
Acompanhamento " do Anexo único.(grifei)
Art. 2oA critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1”
do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida
neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
(grifei)
Art. 2o-A O sistema próprio do INSS a que faz referência o item 3 do Anexo
Único, utilizado para a -geração de código de identificação no ato da entrega dos
arquivos pela pessoa jurídica, é o Sistema Gerador de Código (SGC), que está
disponível no site oficial da Previdência Social. (Artigo acrescentado pela
Portaria INSS/DIREP n° 07,- .qe 20/01/2004 - DOU DE 20/04/2004 -
Retificação)
Art. 3”. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a
Portaria INSS/DIRAR n° 21, de 28 de março de 2003.
9.4. Ora, mediante o acima exposto, resta claro que a fiscalização agiu em total
consonância com a legislação que rege a matéria, inclusive permitindo a
apresentação das informações “em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos
geradores”. Portanto não há que se falar em cerceamento de defesa, ou falta de
motivação por parte da fiscalização.
9.5. Verificamos, assim, que restaram cumpridos, além do art. 37 da Lei 8.212/91, o
art. 2°, caput da Lei 9.784/99, no tocante à discriminação clara e precisa dos fatos
geradores e a fundamentação legal, litteris:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade. motivação. razoabilidade, proporcionalidade, moralidade.
ampla defesa. contraditório. segurança jurídica. interesse público e eficiência.(G.N.)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000879/2009-68

9.6. Ademais, a autuada exerceu o que lhe foi assegurado no inciso LV do Artigo 5° da
Constituição Federal, ou seja, o contraditório e a ampla defesa, ao protocolar sua peça
defensiva e ter a mesma sido regularmente recebida e apreciada.
9.7. Rejeita-se, assim, a alegação de cerceamento de defesa pela suposta ausência
de especificidade de informação ou alegação de falta de motivação tendo em vista a
ausência de normatização para entrega de arquivos digitais em leiaute definidos pela
SRP.
(Grifos não originais)
Inexistência da motivação para autuação
Tratando especificamente da data em que a apresentação da informação em meio
digital se tornou obrigatório.
A citada Portaria alterou a redação da Portaria INSS/DIREP no 42, de 24/06/2003,
que estabelecia em sua redação original que:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 36 da Instrução Normativa no 89, de 11 de
junho de 2003, a partir de 1o de julho de 2003, quando intimadas por Auditor-Fiscal
da Previdência Social (AFPS), deverão apresentar documentação técnica completa e
atualizada dos sistemas e os arquivos digitais contendo informações relativas aos seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no
Anexo único.
(Grifos não originais)
Com a alteração da redação pela Portaria INSS/DIREP no 7, de 2004, a redação
passou para :
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 66 da Instrução Normativa INSS/DC
no100, de 18 de dezembro de 2003, a partir de1o de julho de 2003, quando intimadas
por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), deverão apresentar documentação
técnica completa e atualizada dos sistemas e os arquivos digitais contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
(Grifos não originais)
A nova redação não alterou a data de início de apresentação compulsória dos
documentos em meio digital quando requisitadas pelo fiscal, assim, como não houve alteração
das empresas que estavam submetidas a essa exigência, de acordo com o art. No 36 da IN INSS
no 89, de .2003 e do art. 66 da IN INSS no 100, de 2003.
IN INSS no 89, de 2003,
Art. 36.A pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de
dados para o registro de negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração
de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária, fica obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante 10 (dez) anos,
à disposição da fiscalização.
IN INSS no 100, de 2003
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000879/2009-68

Art. 66.A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária está
obrigada a arquivar e armazenar, devidamente certificados, os respectivos arquivos e
sistemas, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, mantendo-os à disposição
da fiscalização, conforme disposto na Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003 .

Logo não há de falar da obrigatoriedade da data de entrada em vigor da Portaria
INSS/DIREP no 7, de 2004, mas sim, da data de redação do citado artigo, ou seja, 01/07/2003.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER integralmente o recurso voluntário,
afastar a decadência e NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital